Tribunal: STF
Processo: RE 273844
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIOS. CÂMARA DE VEREADORES.
COMPOSIÇÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. NÚMERO DE
VEREADORES PROPORCIONAL À POPULAÇÃO. CF, ARTIGO 29, IV. APLICAÇÃO DE
 CRITÉRIO ARITMÉTICO RÍGIDO. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
DA RAZOABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A POPULAÇÃO E O NÚMERO DE
VEREADORES. INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DA NORMA
MUNICIPAL. EFEITOS PARA O FUTURO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
1.      O artigo
 29, inciso IV, da Constituição Federal exige que o número de
Vereadores seja proporcional à população dos Municípios, observados
os limites mínimos e máximos fixados pelas alíneas a, b e c.
2.      Deixar a critério do legislador municipal o estabelecimento da
composição das Câmaras Municipais, com observância apenas dos
limites máximos e mínimos do preceito (CF, artigo 29), é tornar sem
sentido a previsão constitucional expressa da
proporcionalidade.
3.      Situação real e contemporânea em que
Municípios menos populosos têm mais Vereadores do que outros com um
número de habitantes várias vezes maior. A ausência de um parâmetro
matemático rígido que delimite a ação dos legislativos Municipais
implica evidente afronta ao postulado da isonomia.
4.      Princípio da
razoabilidade. Restrição legislativa. A aprovação de norma municipal
 que estabelece a composição da Câmara de Vereadores sem observância
 da relação cogente de proporção com a respectiva população
configura excesso do poder de legislar, não encontrando eco no
sistema constitucional vigente.
5.      Parâmetro aritmético que atende
ao comando expresso na Constituição Federal, sem que a
proporcionalidade reclamada traduza qualquer lesão aos demais
princípios constitucionais nem resulte formas estranhas e distantes
da realidade dos Municípios brasileiros. Atendimento aos postulados
da moralidade, impessoalidade e economicidade dos atos
administrativos (CF, artigo 37).
6.      Fronteiras da autonomia
municipal impostas pela própria Carta da República, que admite a
proporcionalidade da representação política em face do número de
habitantes. Orientação que se confirma e se reitera segundo o modelo
 de composição da Câmara dos Deputados e das Assembléias
Legislativas (CF, artigos 27 e 45, § 1º).
Inconstitucionalidade.
7.      Efeitos. Princípio da segurança jurídica.
 Situação excepcional em que a declaração de nulidade, com seus
normais efeitos ex tunc, resultaria em grave ameaça a todo o sistema
 legislativo vigente. Prevalência do interesse público para
assegurar, em caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração
incidental de inconstitucionalidade.
        Recurso extraordinário
conhecido e, em parte, provido.